Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702900-03.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, RICHARD VALERIANO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEBATE ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL A SER APLICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608/STJ. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI. COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDIRETA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE PORTABILIDADE. BENEFICIÁRIOS DESCOBERTOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 1.1. A pretensão dos autores tem como pano de fundo a alegação de ocorrência de prescrição, o que impediria a ré de obstaculizar a migração de seu plano de saúde e de negar atendimentos médicohospitalares. Não obstante o disposto, em contestação, acerca da matéria “prescrição”, a ré se limitou a afirmar a existência de débitos relativos aos anos de 2013 e 2014, a ciência inequívoca e expressa dos beneficiários (autores) e que a ocorrência de prescrição não extingue a obrigação material em si, apenas a pretensão executória (art. 189 do CC). Ou seja, não levantou junto ao Juízo de primeiro grau a discussão acerca do prazo prescricional a ser aplicado ao caso, se decenal, quinquenal ou qualquer outro. Preliminar de inovação recursal acolhida. 2. À luz da Súmula no 608 do STJ, não se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, que é o caso da ré. 3. A prescrição para cobrança de dívida não extingue a existência do débito. Em observância ao art. 189 do CC, a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão de vê-lo assegurado por meio de tutela jurisdicional, não se podendo, portanto, reconhecer a inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si. 3.1. Conquanto a declaração de inexistência da dívida não possa ser realizada, a declaração de sua inexigibilidade pode ser feita, já que falta ao credor a proteção jurídica para buscar solucionar o débito. 3.2. Convertida a dívida prescrita em obrigação natural, o credor perde o seu direito de exigir o seu cumprimento pela via judicial e, conquanto subsista a possibilidade de o credor buscar a via extrajudicial para solvê-la, não se pode admitir que, reconhecida a prescrição da pretensão de forma jurisdicional, esta continue a ser cobrada ad eternum, restando ao credor apenas a possibilidade de renúncia à prescrição por parte do devedor e o cumprimento espontâneo da obrigação, consoante se depreende do art. 882 do CC. 4. O condicionamento, pela ré, da portabilidade do plano de saúde dos autores ao pagamento da dívida correspondente ao período de 2013/2014 configura cobrança indireta e administrativa de dívida já prescrita, o que não é permitido pelo jurisprudência pátria. 4.1. A negativa de migração do plano de saúde dos autores não se mostra cabível, ao contrário, demonstra um comportamento contraditório da ré que, mesmo ciente da inadimplência dos autores, manteve-se inerte em relação à cobrança da dívida e continuou, por anos, a prestar os serviços tal como contratados. 4.2. Verifica-se a ocorrência de quebra da boa-fé objetiva em vista dessa conduta da ré, pois existiu um investimento dos autores por anos, além da confiança nela depositada de inalterabilidade da situação que perdurou durante longo lapso temporal, porém, que foi alterada por comportamento contrário ao inicial (art. 422 do CC). 4.3. Deve a ré realizar a migração dos autores para o plano de saúde disponibilizado pelo novo convênio firmado com a Polícia Civil do Distrito Federal. 5. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). 5.1 Na espécie, a conduta da ré violadora da boa-fé objetiva revela dano moral apto a ser indenizado, pois os autores ficaram descobertos por plano de saúde, e ainda se encontram nessa situação, diante da negativa de migração/portabilidade. 6. Apelação da ré desprovida. Apelação dos autores provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 342, inciso III, do Código de Processo Civil, e 193 do Código Civil, defendendo que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita, não havendo supressão de instância nem tampouco inovação recursal; b) artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a prescrição aplicável na hipótese dos autos não é a quinquenal, mas a decenal, uma vez que não há dívida líquida constante em instrumento público ou particular; c) artigo 189 do Código Civil, argumentando que a existência de dívida prescrita não impede a realização de cobrança administrativa. Expõe que a Fundação Assefaz, diante da prescrição, apenas não poderia cobrar judicialmente a dívida, exigindo o pagamento, mas poderia negar o pedido de migração dos recorridos, uma vez que, na hipótese, o que se extingue é tão somente a pretensão e não o débito; d) artigo 188, inciso I, do Código Civil, expondo a indevida condenação da parte insurgente ao pagamento dos danos morais. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 30479575). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 189 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005